Tribunal: TJBA
Processo: 8030255-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030255-78.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARTA CARNEIRO LIMA Advogado(s): LOUISE LOPES TORRES, JEORGEANE LOPES DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AJUIZAMENTO FORA DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora pública contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, no âmbito de execução individual proposta com base em título executivo judicial oriundo da ação coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001, ajuizada pela APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, que reconheceu o direito à integração do índice de correção da URV e ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas a 14/06/1999. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a execução individual do título judicial coletivo foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contados do trânsito em julgado da decisão proferida na ação coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se à execução individual fundada em título judicial coletivo o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. O prazo prescricional começa a correr a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, ocorrido em 21/01/2018, findando-se, portanto, em 20/01/2023. Proposta a execução individual apenas em 11/03/2023, constata-se o decurso do prazo quinquenal, ensejando o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. O ajuizamento de protesto pela APLB não tem o condão de interromper o prazo prescricional mais de uma vez, conforme estabelece o art. 202 do Código Civil e o princípio da unicidade da interrupção da prescrição, reconhecido pelo STJ no REsp 1.786.266/DF. Precedentes das Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça da Bahia confirmam a aplicação do prazo de cinco anos e a ocorrência de prescrição em casos idênticos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A execução individual de sentença coletiva está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão coletiva. A interrupção da prescrição somente pode ocorrer uma vez, nos termos do art. 202 do Código Civil, sendo inviável o reconhecimento de nova interrupção com base em protesto posterior. O ajuizamento de execução após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos implica o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CC, art. 202; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.786.266/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.10.2022; TJBA, ApCiv nº 8030092-98.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 15.05.2024; TJBA, ApCiv nº 8030251-41.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 14.05.2024; TJBA, ApCiv nº 8030346-71.2023.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 09.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030255-78.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARTA CARNEIRO LIMA e apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. Salvador, .